Tribunal: STF
Processo: ARE 1237116
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado: 
    “APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO EMPREGADOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DA AUTARQUIA - MANTIDA - AUSÊNCIA DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO OU DE MAU CONSERVAÇÃO DA PISTA 
    1. Discute-se no presente recurso a legitimidade do Estado e da autarquia estadual para figurarem no polo passivo da presente demanda indenizatória decorrente de acidente de trânsito ocorrido em rodovia estadual. 
    2. O art. 932, do Código Civil, prevê responsabilidade civil do empregador por seus empregados quando atuam em razão do trabalho, vejamos: “Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: (...) III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele". Portanto, a responsabilidade civil do empregador é inconteste. 
    3. A insurgência quanto à legitimidade do Estado de Mato Grosso do Sul e da autarquia Agesul, não merece prosperar, pois o acidente não ocorreu por má prestação do serviço de sinalização de trânsito, de obras ou em razão dela, ou por má conservação da pista, estando a vítima em local de livre circulação de veículos quando o tratorista, funcionário da empreiteira, atravessou a pista.
    4. Apelações conhecidas e não providas.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Inadmitido o apelo extremo, a recorrente interpôs o presente Agravo em Recurso Extraordinário.
    Em 16 de outubro de 2019 foi determinada a devolução dos autos à Corte de origem em razão do julgamento do RE nº 1.027.633/SP, feito paradigma do Tema 940 da Repercussão Geral, para adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. 
    Após novo julgamento do feito, a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul não exerceu o juízo de retratação, mantendo incólume o acórdão atacado, sob o argumento de que o condutor do veículo envolvido no acidente de trânsito em discussão não estava na qualidade de agente público.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Colhe-se do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:
    “O Juiz a quo entendeu que ‘a transposição da pista, portanto, não se deu sobre à área trabalhada nem durante a operação do trator na duplicação da Avenida Guaicurus. Não decorreu de ação nem de má prestação do serviço de sinalização de trânsito, de obras ou em razão dela, mas porque o tratorista atravessou a avenida liberada para o trânsito controlado de veículos comuns. Diante disso, no instante do evento, o tratorista comportava-se como mero condutor de veículo da empreiteira. Não como preposto dela na execução de obras de ampliação de rodovia contratada pela AGESUL’.
    (...)
    Portanto, a responsabilidade civil do empregador Consorcio Guizardi/j. Gabriel , ora apelante, é inconteste. 
    Quanto à insurgência em relação à ilegitimidade do Estado de Mato Grosso do Sul e da autarquia Agesul, esta não merece prosperar. 
    Isso porque, conforme bem apontado pelo juiz a quo, o acidente não ocorreu por má prestação do serviço de sinalização de trânsito, de obras ou em razão dela, ou por má conservação da pista, estando a vítima em local de livre circulação de veículos quando o tratorista, funcionário da empreiteira, atravessou a pista.”
    Assim, o acolhimento da pretensão recursal, quanto à alegada legitimidade ad causam da Agencia Estadual de Gestão e Empreendimentos - AGESUL e do Estado de Mato Grosso do Sul, não prescinde da análise dos fatos e provas dos autos, cujo o reexame é incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 674.529/MG-AgRm Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 17/5/12). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NA CONDIÇÃO DE EXECUTADO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS LIV E LV DO ART. 5º DA MAGNA CARTA. INSUBSISTÊNCIA. 1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como analisar o acervo fático-probatório dos autos. 2. Violação a garantias constitucionais do processo, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (AI nº 658.321/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 30/3/12). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - Agravo regimental improvido” (ARE nº 642.356/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 15/8/11). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 587.112.529/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 4/6/10) .
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Indenização por dano moral. Legitimidade passiva ad causam. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fáticoprobatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE nº 1.108.910/AC-AgR, Segunda Turma, da minha relatoria, DJ de 5/6/18) .
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente